Tribunal: STF
Processo: HC 188099
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 589.741/SP.
    O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
    “O Paciente/Apenado, cumpre pena na Penitenciária de Mairinque-SP, em regime fechado. Tendo em vista o cumprimento do requisito objetivo e subjetivo, o mesmo teve o direito para ser encaminhado no regime semiaberto.
    O processo de execução, possuí autos físicos, e, tendo em conta a Pandemia, em razão da covid-19, houve Habeas Corpus para progressão de regime, do fechado para o semiaberto sob o n°. 1000174-83.2020.8.26.0521, o qual foi concedida a progressão no dia 30/04/2020, retroagindo a referida concessão para o dia 10/04/2020, data esta em que ele faria jus.
    Entretanto, o Paciente/Apenado, está até o presente momento em regime fechado, com alegação de que não há vagas no semiaberto. No dia 10/06/2020, este Peticionante, teve no local, e constatou que o mesmo se encontra no raio 6, mesmo raio em que estava antes da decisão que concedeu a progressão para o semiaberto” .
    Nesse sentido, requer a defesa, liminarmente, a concessão da ordem para “o deferimento da progressão de regime do fechado para o ABERTO, ou PRISÃO DOMICILIAR, pois, não há regime adequado por desídia do Estado, não podendo ser atribuído este ônus para o Paciente;”.
    Em 1º de julho de 2020, o eminente Ministro Celso de Mello requisitou “prévias informações (Processo nº 1000174--83.2020.8.26.0521), especialmente sobre se a unidade prisional em que se encontra recolhido o ora paciente é compatível com o regime de execução da pena a que ele está submetido (Súmula Vinculante nº 56/STF)”, a fim de subsidiar a análise do pedido cautelar.
    Os autos vieram conclusos a esta Presidência com as informações prestadas.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Ministro Nefi Cordeiro indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 589.741/SP. Com efeito, deve-se registrar a inadmissibilidade do habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Cabe ressaltar, todavia, inexistir impedimento para que este Supremo Tribunal, quando do manejo inadequado do habeas corpus, analise a questão de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se evidencia neste exame preambular. 
    Pelo que se depreende dos autos, trata-se de execução penal referente a da pena privativa de liberdade do paciente, totalizada em 8 (oito) anos e 4 (meses) meses e 24 (vinte e quatro) de reclusão a ser descontada no regime inicial fechado pela pratica do delito tipificado no art. 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal.
    Conforme se verifica das informações trazidas aos autos, em 30 de abril de 2020, o Juízo da Vara das Execuções Penais concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, retroagindo os efeitos a data de 10/4/2020, quando houve o preenchimento dos requisitos objetivos para tanto (v. 12, fls. 15/16).
    Em 15 de junho de 2020, foi certificado pela Vara de Execuções Penais que “o sentenciado encontra-se indevidamente no regime fechado” (v. 12, fl. 51).
    Ato contínuo, em 16 de junho de 2020, aquele mesmo Juízo de Execução indeferiu o pedido de transferência do sentenciado para a unidade prisional adequada ao cumprimento do regime semiaberto, sob o fundamento de que as remoções estavam suspensas e que em ambos os regimes, fechado ou semiaberto, o sentenciado será submetido a idêntico regime de isolamento enquanto durar os efeitos da pandemia que assola o país, não havendo, até o restabelecimento da normalidade, quaisquer benefícios para o cumprimento da pena na pretendida remoção.
    Esse é o motivo desta impetração, na qual a defesa suscita violação à Súmula Vinculante nº 56, sob o argumento de que o paciente está recolhido em regime mais gravoso por falta de vagas no regime para o qual progrediu (semiaberto).
    Vê-se que, de fato, há flagrante descumprimento à Súmula Vinculante nº 56, pois ao paciente foi assegurado a progressão de regime pelo juízo da execução e ele está sendo mantido em regime mais gravoso.
    Ressalte-se que o lapso temporal necessário ao trâmite administrativo para a colocação do paciente no regime semiaberto, o eventual reconhecimento de falta de vaga em estabelecimento penal adequado a esse regime ou os efeitos gravosos decorrentes da pandemia decorrente do COVID-19, não autoriza o seu recolhimento em regime prisional mais gravoso. 
    Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “2. É direito do apenado o cumprimento da pena imposta em unidade prisional compatível com o regime fixado no decreto condenatório. 3. Diante da inexistência de vaga em Destaco, ademais, que não há nos autos ou nas informações encaminhas à Corte pelo juízo das execuções de origem (Petição/STF nº 1970/2017) documento comprobatório de que o recorrente será recolhido em regime mais gravoso por falta de vagas no regime estabelecido na condenação, vale dizer, o semiaberto.
    Todavia, é de bom alvitre anotar que a eventual falta de vaga estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena do recorrente não autoriza o seu recolhimento em regime prisional mais gravoso. Nesse sentido é clara a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: estabelecimento adequado, é assegurado ao condenado o cumprimento da pena em regime mais benéfico até que surja a disponibilidade em unidade compatível com a sua condenação” (HC nº 122.313/SP, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/5/16).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 107.810/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/5/13; e HC nº 87.985/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/8/13
    A questão, aliás, já foi objeto de repercussão geral decidida pelo Plenário da Corte, quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Confira-se:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (DJe de 1º/8/16).
    A par desse entendimento, reconheço neste primeiro exame, salvo melhor análise do ilustre Relator, a plausibilidade jurídica dos fundamentos trazidos na impetração de que não haveria motivo razoável para que o paciente permaneça cumprindo pena no regime fechado.
    Diante desse quadro, sem prejuízo de reexame posterior por parte do eminente Ministro Celso de Mello, defiro a liminar para determinar a disponibilização imediata de vaga em regime compatível com o semiaberto no que se refere aos autos do processo nº 1000174-83.2020.8.26.05.21. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para que adote as providências de estilo, solicitando informações a respeito das medidas adotadas.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Após, remetam-se aos autos ao ilustre Ministro Relator para a sua competente reapreciação.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Nefi Cordeiro, Relator do HC nº 589.741/SP no Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)